Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. SLU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL INCAPACIDADE FINANCEIRA DA DELEGATÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que as autarquias estão entre os órgãos governamentais que podem ser criados pelos entes federativos. Também é certo que, por possuírem personalidade jurídica e patrimônio próprios, respondem diretamente pelos seus atos e omissões.
1.1. Por outro lado, nos termos do art. 25 da Lei no 8.987/95, as concessionárias de serviços públicos respondem pelos danos que causarem à Administração ou a terceiros, no exercício de suas atividades.
1.2. Segundo jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, somente quando os bens e direitos da delegatária não forem suficientes a pessoa de personalidade jurídica interna, no caso, o Distrito Federal, responderá subsidiariamente pelos danos por ela causados, no exercício da atividade delegada.
1.3. No caso em apreço, além da previsão contratual e legal acerca da responsabilidade da delegatária pelos danos que esta, na prestação de serviços, causar à Administração e a terceiros, não se verifica indícios de incapacidade financeira desta para adimplir eventual condenação, devendo, portanto, ser mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para a demanda, que possui como causa de pedir o óbito de familiar dos autores ocorrido em acidente de trânsito que envolveu caminhão de coleta de lixo de empresa concessionária de serviço público.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.